Tribunal: TJES
Processo: 0001121-22.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001121-22.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON NEVES CORREIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. INDEFERIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. A defesa postula a absolvição por ausência de provas de autoria e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo em provas robustas, notadamente nos depoimentos dos policiais militares que flagraram o réu em posse de relevante quantidade de entorpecentes, munições e balanças de precisão, evidenciando a prática do tráfico. A jurisprudência do Tribunal é pacífica ao admitir o depoimento policial como meio de prova idôneo, desde que prestado sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso em análise.

4. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo encontra-se isolada das demais provas dos autos, que indicam a posse de entorpecentes em local reconhecido por intensa traficância, bem como o apreendido estava embalado em porções compatíveis com a comercialização.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 1 kg de crack), aliada à presença de munições e equipamentos para pesagem e embalagem, o que demonstra a dedicação do recorrente à atividade criminosa. O histórico criminal do réu, que responde a outras ações penais e já foi submetido a medida socioeducativa por ato infracional, reforça a conclusão de que ele não se enquadra no conceito de agente primário, essencial para a aplicação da causa de diminuição de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas.

2. A expressiva quantidade de droga apreendida, somada à posse de munições e equipamentos destinados ao tráfico, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao evidenciar dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, "caput" e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

1. TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021, DJe 08/11/2021.

2. TJES, Apelação Criminal nº 0003791-04.2022.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, DJe 12/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
EDSON NEVES CORREIA DOS SANTOS,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 10560414, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 10560418, nas quais postula (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria e (2) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 10560425, nas quais postula pelo desprovimento do recurso defensivo.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 11045427 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
EDSON NEVES CORREIA DOS SANTOS,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 10560414, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 10560418, nas quais postula (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria e (2) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Consoante destacado na denúncia, o recorrente foi preso em flagrante na posse de: 02 (dois) tabletes de ‘crack’, 10 (dez) pedaços de ‘crack, 303 (trezentas e três) pedras de ‘crack’, 50 (cinquenta) munições CBC calibre .9mm, 03 (três) balanças de precisão e 01 (um) celular Redmi de cor azul e 01 (um) celular Motorola de cor cinza.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 10 de maio de 2024, por volta das 18h32min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Cobi de Baixo, neste município, local conhecido como sendo de intenso tráfico de entorpecentes e crimes contra a vida, e por ser dominado pela facção criminosa “Primeiro Comando de Vitória” (PCV), quando foram informados de que nas imediações da residência de n° 132 da Rua Francisca Guimarães, estaria ocorrendo intenso tráfico de entorpecentes).

De imediato, referidos
Policiais Militares
prosseguiram até o local informado, e em lá chegando, logo
visualizaram um indivíduo sem camisa e trajando uma bermuda de cor verde, posteriormente identificado como Edson Neves Correia dos Santos, o qual ao perceber a aproximação dos PMs, arremessou uma sacola com possíveis substâncias entorpecentes em seu interior e imediatamente tentou se evadir
pulando um muro de aproximadamente quatro metros de altura nos fundos da residência, vindo a cair deste.

Consta dos autos que, diante da situação,
os Policiais Militares se aproximaram, e, realizaram a abordagem do denunciando Edson Neves Correia dos Santos, logrando êxito em encontrar em sua posse e em buscas pelo caminho percorrido durante a fuga: 02 (dois) “tabletes de crack”; 10 (dez) “pedaços de crack”; 303 (trezentas e três) “pedras de crack”; 50 (cinquenta) munições CBC calibre .9mm; 03 (três) balanças de precisão
e 01 (um) celular Redmi de cor azul e 01 (um) celular Motorola de cor cinza. [...]”.(Grifos meus).

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 07/12 do ID 10559971, Auto de Apreensão de fl. 19/20, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade das Drogas de fls. 21 e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense que consta do ID 10560409.

Ao ser interrogado em juízo (ID 10560406), o recorrente negou a
autoria
do delito.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo. Nesse sentido, os policiais militares Andre Soares Olimpio e Livia almeida Costa, ouvidos sob o crivo do contraditório, ressaltaram que receberam informação de outra viatura de que alguém estaria realizando comercio ilícito de entorpecentes em determinado endereço do bairro Cobi de baixo, Município de Vila Velha/ES.

De posse de tal informação, os depoentes se deslocaram até o local indicado, reconhecidamente de intensa traficância, onde o flagraram o recorrente tentando se evadir ao ter avistado os policiais, ocasião em que tentou se desfazer de uma sacola na qual se verificou, após a abordagem, que continha um tablete de ‘crack’ de aproximadamente um quilo. Ao procederem busca domiciliar na residência de onde o recorrente tentou fugir, os depoentes lograram êxito em encontrar 300 (trezentas) pedras de ‘crack’, mais um quilo de crack em tablete, munições e 03 (três) balanças de precisão.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, ainda que as testemunhas de acusação não tenham visto o recorrente comercializando as drogas apreendidas, evidencia-se dos autos prova de que ele as armazenava, bem como que parte delas estavam embaladas em pequenas porções, situação que indica a finalidade comercial.

Dessa forma, não há como acolher a tese absolutória.

Na sequência, a defesa postula pelo reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

A sentença recorrida negou o benefício ao recorrente sob o lacônico argumento de que os registros criminais pretéritos evidenciam dedicação do acusado a atividades criminosas.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente responde a duas ações penais ainda em curso - 0002594-03.2021.8.08.0050 e 0001944-19.2022.8.08.0050 - bem como respondeu a duas representações por atos infracionais, uma do ano de 2016 e outra de 2019, sendo a ele imposta medida socioeducativa apenas na primeira delas.

Em que pese o debate acerca da contemporaneidade dos fatos infracionais, tenho que a apreensão de munições e de balança de precisão, aliada à significativa quantidade de entorpecente apreendido, evidenciam que o recorrente não era um iniciante na atividade do tráfico.

Este e. Tribunal já decidiu que “
Não incide a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o réu (...) foi preso, com diversos apetrechos, em sua residência, para embalo e refino das drogas, como 01 (uma) balança de precisão, sacolas plásticas, ácido bórico e remédio Griplacê, utilizados para diluir os entorpecentes, a revelar a sua dedicação à atividade criminos
a” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003791-04.2022.8.08.0035; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 12/Jun/2024).

Dessa formo, evoco os fundamentos mencionados como forme de reforço de argumentação para manter a negativa ao tráfico privilegiado.

Portanto, não verifico a possibilidade de nenhum retoque na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.